Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-91.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS. VÍTIMA E TESTEMUNHAS PRESENTES NO ATO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR. MAUS ANTECEDENTES. RÉU MULTIREINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece da parte do recurso referente aos pedidos de absolvição e desclassificação do crime de roubo tentado (artigo 157, §2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal) imputado na denúncia, uma vez que a sentença absolveu o recorrente por esse fato, razão pela qual restam prejudicados tais pedidos, por ausência de interesse recursal.

2. Nos crimes contra o patrimônio o depoimento da vítima tem fundamental importância, ainda mais quando corroborado pelo auto de prisão em flagrante e pelos demais depoimentos testemunhais. Autoria comprovada. Absolvição rejeitada.

3. É razoável e proporcional a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o agente pratica o crime durante o período de prisão domiciliar ou em restritiva de direitos. Precedentes.

4. A valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes também se apresenta adequada, tendo em vista que o réu possui 3 condenações pela prática de crimes pretéritos em sua folha penal. Desse modo, uma dessas condenações foi considerada como maus antecedentes na fixação da pena-base e a outra como agravante, aumentando a pena intermediária, o que não comporta reparo.

5. O emprego de arma branca poderá ser utilizado para a majoração da pena-base, dada a maior culpabilidade e desvalor na conduta do agente. Precedentes.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.